Tribunal: TJBA
Processo: 8078174-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078174-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LEGALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CPF E CNH. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de ERICO DE JESUS FILHO, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, que decretou, de ofício, a prisão preventiva do paciente, após citação por edital e suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP, em ação penal que apura a suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, bem como determinou a suspensão do CPF e da CNH do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão preventiva, fundada na não localização do acusado, citação por edital e permanência em local incerto e não sabido, atende aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, com observância do princípio da contemporaneidade e da fundamentação concreta; e (ii) estabelecer se é legal a imposição das medidas coercitivas consistentes na suspensão do CPF e da CNH do paciente, à luz do art. 366 do CPP e do princípio da legalidade estrita no processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva possui natureza excepcional e exige fundamentação concreta, baseada em elementos contemporâneos que demonstrem a real necessidade da medida para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

A decisão que decretou a custódia cautelar demonstra o f
umus commissi delicti
por meio da materialidade delitiva, consubstanciada na apreensão da arma de fogo, e dos indícios suficientes de autoria constantes do inquérito policial e da denúncia.

O
periculum libertatis
encontra-se caracterizado pela não localização do paciente por período prolongado, mesmo após citação por edital, circunstância que evidencia risco concreto à aplicação da lei penal.

A fuga do distrito da culpa e a permanência do acusado em local incerto e não sabido constituem fundamento idôneo, segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

A contemporaneidade da medida cautelar se verifica pela persistência, no momento da decisão, do risco à aplicação da lei penal, ainda que o fato delituoso seja pretérito.

A determinação de suspensão do CPF e da CNH do paciente carece de respaldo legal, uma vez que o art. 366 do CPP possui rol taxativo de providências admissíveis diante da citação editalícia.

O processo penal é regido pelo princípio da legalidade estrita, inexistindo poder geral de cautela que autorize a imposição de medidas coercitivas atípicas não previstas expressamente em lei.

A suspensão de documentos civis e administrativos, por restringir direitos fundamentais, não pode ser aplicada por analogia ou construção judicial, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco atual à aplicação da lei penal, inclusive pela fuga do acusado e sua permanência em local incerto e não sabido após citação por edital.

A citação por edital, associada à não localização prolongada do réu, pode justificar a prisão preventiva, desde que evidenciado o
periculum libertatis
nos termos do art. 312 do CPP.

É ilegal a imposição de medidas cautelares atípicas, como a suspensão do CPF e da CNH, por ausência de previsão legal no art. 366 do CPP e violação ao princípio da legalidade estrita no processo penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, LXI, LXV, LXVI, LIV e XXXIX, e 93, IX; CPP, arts. 312, 313 e 366; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 911399/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; TJBA, RSE nº 0500501-19.2020.8.05.0150, Rel. Des. Mario Alberto Simões Hirs, Segunda Câmara Criminal, j. 10.12.2021; TJBA, RSE nº 8006106-09.2022.8.05.0080, Rel. Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães, Primeira Câmara Criminal, j. 18.06.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
N
º

8078174-95.2025.8.05.0000
, de Valença/Ba, tendo como impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
e como paciente
ERICO DE JESUS FILHO
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONCEDER PARCIALMENTE a ordem.